Tribunal: TJSP
Processo: 1003391-11.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, NCPC.
1. O aresto embargado não se ressente dos propalados vícios.
2. Embargos rejeitados, com observação quanto à correção de ofício de erros materiais (erros de digitação).*